Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita.
1.1. In casu, restou configurada a perda superveniente do interesse processual da parte apelada, haja vista a notícia de acordo extrajudicial firmado entre os litigantes no processo executivo.
2. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda.
2.1. Tendo a parte apelante dado causa ao ajuizamento dos Embargos, necessária a manutenção dos honorários fixados.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.